Tribunal: TJSP
Processo: 2138215-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade oposta em segunda oportunidade. Rejeição. Ocorrência de preclusão. Manutenção. Ainda que relativa à discussão de matérias de ordem pública, todas as alegações deveriam ter sido apresentadas pela ora recorrente na primeira exceção de pré-executividade oposta. Recurso improvido, portanto.